Tribunal: STF
Processo: ARE 1328309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO NCPC – REGULAMENTO QUE NÃO LASTREIA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, V, X, XXXII, XXXIV, "a", XXXVII e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O cerne do presente apelo cinge em analisar se o autor se desincumbiu do seu ônus probante, os seja, comprovar que o valor do seu benefício deve ser pago no percentual de 1% sobre a reserva matemática e não 0,7% como vem fazendo o requente.
    (...)
    Não se olvide que se trata de relação de consumo, na qual se aplica do Código de Defesa do Consumidor, porém cabe ao autor fazer prova mínima de suas alegações, em especial, que houve redução do percentual pago sobre a reserva matemática de 1% para 0,7% e que aquele percentual estava previsto no regulamento.
    Ocorre que perlustrando o bojo dos autos, em especial o regulamento de aposentadoria que dispõe sobre a relação travada entre as parte, vejo que o requerente não se desincumbiu do seu ônus probante, na medida que não conseguiu fazer prova de que o percentual de 1% pugnado está previsto em contrato.
    Da análise do Título VI, Das Atualizações dos Benefícios e Contribuições, vejo que o valor da aposentadoria será constituído da capitalização do Índice Geral da Preços do Mercado – IGP-M e a taxa de juros de 6% a.a.
    Além do que sobre os valores pagos devem ser descontados as despesas de administração do plano.
    Da análise da perícia, vejo que a mesa foi clara ao informar que não se avista no regulamento uma garantia de que o benefício será pago sobre um percentual fico da reserva.
    (...)
    Assim, não avisto no regulamento disposição que lastrei o direito autoral.
    Desta feira, entendo que não se desincumbiu o requerente, ora Recorrido, de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que seu benefício deve ser computado no percentual de 1% sob sua reserva matemática., conforme determina o art. 373, I, do CPC, in verbis:
    (...)
    Ora, repito, não há a mínima prova que ateste o direito do recorrente."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
 
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente